Tribunal: STF
Processo: ARE 1531357
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-15
Data de publicação: 2025-01-15

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. COMPETÊNCIA. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DA PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. ARTIGO 1.035, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015 C/C ARTIGO 327, § 1º, DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO DESPROVIDO. 



    Decisão: Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando reformar a decisão que inadmitiu o recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão assim ementado: 



    “EMENTA: AGRAVO INTERNO CRIMINAL. RECURSO INTERPOSTO COM O FITO DE REFORMAR DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DECLINOU A COMPETÊNCIA PARA JULGAMENTO DA AÇÃO PENAL. MANUTENÇÃO DO DECISUM QUE SE IMPÕE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 



    1. Versam os autos sobre Agravo Interno Criminal interposto pelo réu, irresignado com o decisum proferido nos autos da Ação Penal originária, que declarou a incompetência deste Juízo para análise do feito e declinou a competência ao MM. Juízo de Direito da Comarca de Canavieiras (id. 59767014 da ação penal). 



    2. Quanto à admissibilidade recursal, no presente caso, considerando que não houve o conhecimento do recurso de embargos de declaração previamente opostos, o Parquet defende que transcorreu o prazo para interposição do recurso de agravo interno, e consequentemente, pugna pelo seu não conhecimento, tendo colacionado julgado em que este entendimento é adotado pela Suprema Corte (STF - ARE: 1354695 SP). Contudo, por questão de segurança jurídica, vislumbro que melhor atende às finalidades e princípios do processo judicial, especialmente o princípio da primazia do mérito, o entendimento em sentido contrário, de acordo com o qual se assegura a interrupção da contagem do prazo recursal ainda que os embargos de declaração não sejam conhecidos por manifesta inadmissibilidade. Precedentes do STJ.



    . Quanto ao mérito, como é cediço, o foro especial foi criado no ordenamento jurídico brasileiro com a finalidade de proteger o cargo ou função pública, considerando a demasiada exposição das autoridades durante o exercício de suas atividades. Nesse sentido, com a superveniência da perda do cargo, não subsiste a prerrogativa de foro especial, conforme jurisprudência consolidada no Supremo Tribunal Federal e seguida por este Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia. 



    4. Como defendido pelo órgão ministerial, o entendimento majoritário na jurisprudência pátria é de que, cessado o mandato eletivo, os autos da ação penal devem ser remetidos ao primeiro grau de jurisdição, salvo se a instrução processual houver terminado. De fato, no presente caso, a instrução processual não foi sequer iniciada, pois o recorrente havia aceitado a proposta de suspensão condicional do processo, porém, diante das informações prestadas pelo juízo primevo, foi noticiado o descumprimento das condições impostas, e, consequentemente, o Ministério Público requereu a revogação do benefício. 



    5. Quanto ao julgamento do HC 232627, em que se discute a manutenção do foro por prerrogativa quando findo o mandato, conforme noticiado no sítio eletrônico do STF, “o presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Luís Roberto Barroso, deu voto na madrugada desta sexta-feira (12) para manutenção da prerrogativa de foro, nos casos de crimes cometidos no cargo e em razão dele, após a saída da função. O ministro André Mendonça, no entanto, pediu vista para analisar melhor os autos.” Deste modo, vislumbra-se, que os autos da ação penal devem ser remetidos ao primeiro grau de jurisdição, uma vez que julgamento do HC 232627 não se encontra finalizado pelo Supremo Tribunal Federal, e, até o momento, não houve a alteração do entendimento vigente sobre o tema. 



    6. Outrossim, o recorrente havia oposto o recurso de embargos de declaração, uma vez que na ação penal principal, a decisão de declínio de competência foi proferida antes de findo o prazo para sua manifestação acerca do foro por prerrogativa e o correspondente juízo competente. Vislumbra-se que foi devidamente sanada a irregularidade do prazo processual que havia sido desrespeitado no bojo da ação penal, uma vez que, tanto na petição inicial do recurso de embargos de declaração, quanto na exordial do presente recurso, o recorrente teve a oportunidade de apresentar as suas alegações e considerações acerca da competência para julgamento da ação penal em análise. 



    7. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, mantendo-se, em sua íntegra, a decisão que declarou a incompetência deste Egrégio Tribunal de Justiça para análise da ação penal originária e declinou a competência ao MM. Juízo de Direito da Comarca de Canavieiras.”



    Nas razões do apelo extremo, no mérito, a defesa aponta violação ao artigo 105 da Constituição Federal, sob o fundamento de que “esta suprema corte já formou maioria nos autos do HC 232627 do STF, que tem como objeto a extensão do foro de prerrogativa de função se os fatos sob judice se fizeram ao tempo do mandato eletivo, sendo esta formada nos termos do voto do relator”.



    O Tribunal a quo não admitiu o recurso extraordinário, por entender que incidiria o óbice previsto na Súmula 284 do STF.



    É o relatório. DECIDO.



    O agravo não merece prosperar.



    Como efeito, verifica-se que a preliminar de Repercussão Geral apresenta fundamentação deficiente. Não basta a simples afirmação genérica de que o tema tem Repercussão Geral; faz-se necessária a fundamentação adequada que supra as exigências do disposto no artigo 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil e no artigo 327, § 1º, do Regimento Interno do STF. 



    In casu, a parte recorrente não demonstrou a existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos da causa, ao asseverar apenas e tão somente que “Outro requisito ao qual se encontra satisfeito é o da repercussão geral, elencado pelo artigo 102, § 3o, da Constituição da República, c/c Lei Federal n. 11.418/2006 e artigo 543-A, § 3º, do CPC/2015, face ao HC 232627 que se encontra em apreciação por essa suprema corte”.



    A necessidade de fundamentação específica do requisito formal da Repercussão Geral decorre também de entendimento sedimentado na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, desde o julgamento da Questão de Ordem no AI 664.567, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ de 6/9/2007, in verbis: 



    “I. Questão de ordem. Recurso extraordinário, em matéria criminal e a exigência constitucional da repercussão geral. 



    (...)



    II. Recurso extraordinário: repercussão geral: juízo de admissibilidade: competência.



    1. Inclui-se no âmbito do juízo de admissibilidade - seja na origem, seja no Supremo Tribunal - verificar se o recorrente, em preliminar do recurso extraordinário, desenvolveu fundamentação especificamente voltada para a demonstração, no caso concreto, da existência de repercussão geral (C.Pr.Civil, art. 543-A, § 2º; RISTF, art. 327).



    2. Cuida-se de requisito formal, ônus do recorrente, que, se dele não se desincumbir, impede a análise da efetiva existência da repercussão geral, esta sim sujeita ‘à apreciação exclusiva do Supremo Tribunal Federal’ (Art. 543-A, § 2º).



    III. Recurso extraordinário: exigência de demonstração, na petição do RE, da repercussão geral da questão constitucional: termo inicial.



    (...)



    4. Assim sendo, a exigência da demonstração formal e fundamentada, no recurso extraordinário, da repercussão geral das questões constitucionais discutidas só incide quando a intimação do acórdão recorrido tenha ocorrido a partir de 03 de maio de 2007, data da publicação da Emenda Regimental n. 21, de 30 de abril de 2007.”



    Deveras, a jurisprudência consolidada desta Corte fixou-se no sentido de que, mesmo nos recursos extraordinários de natureza penal, há necessidade de demonstração da repercussão geral da matéria. Confira-se:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO CRIMINAL COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE REPERCUSSÃO GERAL. INOBSERVÂNCIA DO ART. 102, 3°, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E DO ART. 1.035, § 2°, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL PRESUMIDA EM RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS DE MATÉRIA CRIMINAL. PRECEDENTES. ALEGADA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. INOCORRÊNCIA. DURANTE O PERÍODO DE PROVA DO SURSIS NÃO CORRE PRAZO DE PRESCRIÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – Nos termos do art. 102, § 3°, da Constituição Federal e do art. 1.035, § 2°, do Código de Processo Civil, o recorrente, na petição do recurso extraordinário, deverá demonstrar a existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas no caso, sob pena de inadmissão do RE. II – A orientação do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que, mesmo estando em jogo a liberdade do cidadão, não há falar em repercussão geral presumida de todo recurso extraordinário em matéria criminal. Precedentes. III – O entendimento desta Corte é no sentido de que durante o período de prova do sursis não corre a prescrição, tendo em vista que, apesar de o Código Penal não considerar de forma explícita, a suspensão condicional da pena é uma causa impeditiva da prescrição, de acordo com a lógica do sistema vigente. Precedentes. IV – Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.226.881-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 29/10/2019, grifei)



    Forçoso é concluir que, à luz do entendimento jurisprudencial desta Suprema Corte, o recurso extraordinário e o respectivo agravo revelam-se inadmissíveis.



    Ex positis, DESPROVEJO o agravo, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF.



    Publique-se. 



    Brasília, 15 de janeiro de 2025



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente